Tribunal: TJES
Processo: 5000194-86.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000194-86.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIANA SILVA DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita a parte autora/recorrente.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SAÚDE PÚBLICA. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PARA AGENDAMENTO DE CONSULTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA DATA APRAZADA. REDESIGNAÇÃO E EFETIVA REALIZAÇÃO DO ATO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1). Adoto o relatório sentencial em verbis: “Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta por MARIA LUCIANA SILVA DOS SANTOS em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O cerne da controvérsia reside na análise da responsabilidade civil do Estado em razão da alegada demora no cumprimento da ordem judicial para agendamento de consulta deferida em sede de liminar e confirmada na sentença nos autos do processo n. 5004816-48.2024.8.08.0050”.

(2). O juízo de origem julgou improcedente o pedido da exordial.

(3). A parte recorrente interpôs Recurso Inominado visando a reforma da sentença.

(4). A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

(5). A sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida. A análise dos autos demonstra que o Estado não foi omisso, tendo providenciado o agendamento da consulta em cumprimento à liminar. O fato de o profissional não ter comparecido na primeira data (30/01/2025) e o ato ter sido remarcado para março de 2025 constitui contratempo que, embora indesejado, não possui o condão de, isoladamente, gerar o dever de indenizar por danos morais.

(6). Ressalte-se, por oportuno, que o meio processual adequado para questionar a demora ou a ineficácia do cumprimento de uma obrigação de fazer imposta judicialmente é o incidente de cumprimento de sentença nos próprios autos em que a ordem foi emitida. É naquele ambiente processual que cabe a fixação e execução de multa cominatória (astreintes) como instrumento de coerção para garantir a celeridade da tutela jurisdicional. A propositura de uma nova ação autônoma de danos morais para discutir o "tempo de espera" do cumprimento judicial, sem prova de dano concreto colateral, desvirtua o sistema de responsabilidade civil.

(7). Dessa forma, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre que esse lapso temporal causou dano severo à saúde da recorrente ou sofrimento extraordinário que extrapole os percalços da vida em sociedade e as limitações estruturais da administração pública, a manutenção da improcedência é medida que se impõe.

(8). Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9099/95).

(9). Custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa pela Recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)